Tribunal: TJES
Processo: 5032281-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032281-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ZILNETE CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS CAETANO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5032281-14.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ZILNETE CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS CAETANO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões.
Pois bem.

Trata-se ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, em decorrência de cobrança abusiva e não contratada de seguro, em que o juízo
a quo
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade da contratação do seguro da autora com a referida requerida, devendo cessar, de imediato, as cobranças; b) condenar a requerida a ressarcir à autora o valor de R$179,40 (cento e setenta e nove reais e quarenta centavos), de forma simples, e as que forem descontadas no decorrer do processo, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizados pela taxa SELIC e c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a gravação telefônica apresentada pelo recorrente não corrobora a legalidade da contratação abusiva, mas, justamente, o contrário disso.

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão
a quo
:

(...) Não obstante a tentativa da requerida de demonstrar a regularidade da contratação, da atenta escuta do áudio apresentado, observa-se o oposto, nota-se flagrante abusividade na conduta da representante da requerida no contato com a consumidora.

Isso porque se trata de uma ligação realizada por uma atendente de Telemarketing com intuito de oferecer uma modalidade de seguro, em que começa narrando os supostos benefícios da contratação, enquanto a consumidora, que destaca-se, é idosa, ouve pacientemente.

Ao final, em vez de perguntar e aguardar uma resposta da consumidora acerca do interesse na contratação e, consequentemente, um aceite, seja com a resposta sim ou ciente, a atendente induz a autora, através de tática de venda, usando viés de confirmação

Isto é, em um verdadeiro monólogo, cadenciado por falas enfáticas, apressadas e roteirizadas a atendente conduz a idosa a confirmar os dados que a empresa já possuía, e com isso, estaria supostamente confirmada a contratação.

Por essa razão, não há como acolher a tese defensiva, devendo ser reconhecida, pois, a irregularidade da contratação do seguro em nome da autora, declarando nulo o contrato de seguro, devendo cessar, de imediato, as cobranças.[destaque acrescentado]

Da mesma forma, os valores descontados indevidamente também devem ser restituídos, eis que devidamente comprovados.

Finalmente,
tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
,
eis que a cobrança indevida do serviço não contratado incidiu diretamente sobre parcela alimentar da parte autora, de forma a restringir-lhe a satisfação de necessidades básicas, fato, notadamente, capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)